Tribunal: STF
Processo: ARE 1401521
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL, ADIMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. AÇÃO POPULAR. NOMEAÇÃO DE SERVIDORA. INIDONEIDADE. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE A NOMEOU PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONFIANÇA.



    - A r. sentença deverá ser submetida ao reexame necessário (art. 19 da Lei nº 4.717/65).



     - Não há que se falar em falta de interesse de agir do autor. Ao contrário do alegado, a presente ação objetiva a anulação do ato de nomeação da corré S R S para o exercício da função comissionada de assistente de diretor de distribuição do Fórum Trabalhista de Bauru, demonstrando que a nomeação é lesiva à moralidade administrativa, sendo desnecessária a prova de que tal lesão possui repercussão econômica. - Não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva de M C M, haja vista que, na condição de Diretora do Fórum Trabalhista de Bauru, foi ela quem indicou a corré S para o exercício da função comissionada de assistente de diretor de distribuição do Fórum Trabalhista de Bauru, requerendo ao Vice-Presidente do TRT da 15ª Região a expedição da portaria de designação.



    - O fato de se tratar de ato discricionário da administração não afasta a possibilidade de exame por parte do Judiciário, que poderá analisá-lo e, reputando-o ilegal ou ilegítimo, fulminá-lo.



     - No caso, J H G propôs a presente ação popular em face de S R S, da UNIÃO e de M C M visando coibir a prática de nepotismo no Fórum da Justiça do Trabalho de Bauru, tendo em vista que a servidora S R S, irmã da Diretora do Cartório da 4ª Vara Trabalhista de Bauru, e que até então estava ali lotada como secretária de audiência, foi designada, com vistas a afastar a prática de nepotismo, para o cargo de assistente de diretor do Cartório Distribuidor do Fórum Trabalhista de Bauru. Alega o autor que, nos termos da Resolução nº 07/2005 do CNJ, aos Presidentes dos Tribunais foi concedido o prazo de 90 dias para exonerar todos os ocupantes de cargos de provimento em comissão e de funções gratificadas em situação de nepotismo e que a manutenção da referida servidora, em condições ilegais, constitui ato lesivo à moralidade administrativa.



    - A ação popular é o meio processual a que tem direito qualquer cidadão que deseje questionar judicialmente a validade de atos que considera lesivos ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. O art. 5º, LXXIII, da Constituição Federal e o art. 1º, caput, da Lei nº 4.717/65, descrevem as hipóteses que podem ensejar a propositura desta ação.



    - Após análise do conjunto probatório, entendo que estão presentes as hipóteses previstas na Constituição e na Lei nº 4.717/65 aptas a anular o referido ato de nomeação.



    - A servidora S R S é servidora titular de cargo efetivo; logo, integra o aparato administrativo da Justiça do Trabalho. Por indicação da magistrada M C M, passou a exercer função de confiança na 4ª vara do Trabalho, de secretária de audiência, tendo como superior hierárquico imediato sua irmã N (diretora de Secretaria). Nos termos das normas do Conselho Nacional de Justiça, houve proibição da denominada prática do nepotismo (contratação de parentes). Devido ao vínculo de parentesco entre S e N, o Tribunal tomou as providências cabíveis, isto é, determinou a remoção daquela para exercer a função de confiança de assistente de diretor de distribuição. Assim, houve cumprimento às normas do Conselho Nacional de Justiça.



     - Solange passou exercer atividade relevante e de responsabilidade (função comissionada FC-04 - com atribuição de apoio direto às atividades do Diretor do Serviço de Distribuição). O mínimo que se espera da Administração, ao nomear um servidor para o exercício de função comissionada, é que este mesmo servidor esteja apto e tenha idoneidade para o desempenho da função. Todavia, não é o caso de S R S.



    - Solange respondeu a processo administrativo disciplinar, tendo em vista que, no exercício do cargo de oficial de justiça ad hoc, ficou comprovado que ela reteve temporariamente valores obtidos através de penhora em processos do Fórum Trabalhista de Bauru, bem como juntou certidões falsas nos processos trabalhistas em que atuou. A Comissão Disciplinar considerou que os fatos eram graves, porém não foram praticados de má-fé, razão pela qual foi aplicada à servidora a penalidade de suspensão pelo prazo de 90 dias, convertida em multa. Ademais, Solange responde a ação penal (autos nº 2003.61.08.009395-6 - 1ª Vara Federal de Bauru). No âmbito cível, perante a Justiça Federal, verifica-se a ação nº 2004.614.08.009502-7, proposta pela Caixa Econômica Federal, para recebimento de valores. Se não bastassem estas informações, o autor juntou farta documentação demonstrando dívidas da servidora, objeto de várias ações, propostas na Justiça Estadual.



    - Está claro que S efetivamente trabalhou, desenvolvendo a função para a qual foi designada, não havendo razão para a devolução de dinheiro ao erário, quer por parte dela ou das autoridades do judiciário mencionadas nesta ação.



    - Sentença que, por falta de idoneidade de S R S, decretou a nulidade do ato administrativo que a designou (Portaria SPV 190, de 13 de março de 2006) para a função comissionada de Assistente de Diretor de Distribuição FC-04, deve ser mantida.



    - Remessa oficial e apelações improvidas.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, LVII, e 37, V, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente